Tribunal: STF
Processo: Rcl 45258
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Ricardo Branco contra ato da 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo nos autos do Processo nº 0000170-29.2003.4.03.6181, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado, com trânsito em julgado, pela prática do crime de tortura (art. 1º, I, “a” c/c § 4º, I, da Lei 9.455/97) em regime inicial semiaberto, sendo certo que, até o momento, o mandado de prisão expedido não foi cumprido.
    Sustenta que a pandemia de Covid-19 é fundamento suficiente para prorrogar ou impedir o início da execução da pena em regime semiaberto. 
    Aduz que o estabelecimento penitenciário no qual será lotado o reclamante não é adequado ao cumprimento da pena e não possui estrutura ambulatorial para atendimento em caso de necessidade. 
    Em abono de sua tese, aponta a Recomendação 62/2020 do CNJ, segundo a qual deve ser concedida prisão domiciliar às pessoas presas em regime aberto ou semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juízo da execução.
    Sustenta violada à Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para conceder a prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo. 
    Entendo não preenchido, no caso em análise, o requisito da aderência estrita. Passo a demonstrar.
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320:
    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (...)
    (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 01.8.2016)
    Eis o teor do ato reclamado, no que interessa: 
    Destaco que, até o momento, o condenado foi beneficiado apenas com a suspensão do início da execução da pena, tendo em vista o adiamento da expedição de mandado de prisão definitiva, de forma excepcional, por duas vezes, totalizando mais de 180 dias sem o início do cumprimento da pena. Vale ressaltar a menção expressa nas decisões proferidas anteriormente que a suspensão extraordinária da pena tão somente perduraria enquanto estivesse presente o risco epidemiológico grave causado pela Covid-19. 
    Contudo, neste momento já não estão presentes as circunstâncias excepcionais que autorizaram a prorrogação do início da execução, diante da estabilidade da pandemia no Estado de São Paulo, conforme já fundamentado na decisão de ID 37037234, inclusive com retorno parcial das atividades presenciais na Justiça Federal da 3ª Região nos termos da Portaria Conjunta PRES/CORE n.º 10/2020. 
    (…)
    Assim, destaco que o crime de tortura ao qual Ricardo Branco foi condenado em definitivo é equiparado a crime hediondo e praticado mediante violência, não havendo possibilidade de substituição do regime inicial de pena por parte deste juízo de conhecimento sem que sequer se tenha iniciado a execução da pena, fixada em decisão transitada em julgado. 
    Além disso, conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária, há vaga no regime semiaberto disponibilizada ao sentenciado, adequada ao perfil e situação do condenado, onde terá sua integridade física resguardada (ID 37195117). Desse modo, não há comprovação de que dentro do sistema prisional o condenado não terá atendimento e proteção adequados, não podendo a doença ser motivo de soltura quando cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde do preso.
    (…)
    Além disso, ao contrário do alegado pela parte, há notícia de vaga no regime semiaberto para Ricardo Branco, adequada às condições pessoais do condenado e onde terá sua integridade física resguardada, conforme consulta prévia realizada junto à Secretaria de Administração Penitenciária, não merecendo a decisão qualquer reforma neste ponto, sendo incabível a expedição de ofício para obtenção de outra vaga em presídio a escolha do condenado.
    A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas previstas no paradigma.
    Insta consignar que os fundamentos utilizados pela autoridade reclamada não dizem respeito à Súmula Vinculante 56. Na verdade, o que pretende o reclamante nesta sede processual e requereu na origem, é prorrogar – como deferido, com base nas circunstâncias excepcionais decorrente da pandemia de Covid-19, sucessivas vezes pelo Juízo de primeiro grau – o início do cumprimento da pena ou iniciar o cumprimento em prisão domiciliar. 
    Assim, resta evidente, inclusive pelos fundamentos deduzidos pelo Juízo de primeiro grau, inexistir correlação entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, pois, é preciso ressaltar, o reclamante jamais iniciou o cumprimento da reprimenda, sendo, portanto, impossível haver excesso de execução.
    Ademais, tal como ressaltado no ato ora impugnado, o estabelecimento penitenciário no qual o reclamante será lotado é adequado ao perfil e situação processual do sentenciado, onde terá sua integridade física resguardada. 
    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, ao definir o alcance do julgado paradigma, estabeleceu a compreensão de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte (Rcl 25.123/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 01.8.2017).
    Quanto aos aludidos parâmetros, prescreveu que o RE 641.320 permite que a pena em regime semiaberto seja executada em locais diversos da colônia agrícola, vedando-se apenas a sua execução no mesmo ambiente em que cumprem pena os condenados ao regime fechado (Rcl 25.054/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 14.3.2017); Ou seja, o que o precedente vinculante veda é que, na mesma cela ou ala, estejam custodiados presos de distintos regimes (Rcl 26.374/BA, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 6.11.2017).
    Finalmente, consigno que embora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 17.10.2016). No mesmo sentido, cito: Rcl 25.328-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.11.2016.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora